Tribunal: TJDFT
Processo: 0035879-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035879-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TULIO SOUZA BANDEIRA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indenização - Seguro de vida em grupo - Militar. Inocorrência do sinistro objeto da cobertura, qual seja, invalidez permanente e total, com o acréscimo de que o contrato expressamente exclui da cobertura a lesão por esforços repetitivos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porquanto deixou de apreciar a tese segundo a qual se trata de seguro de vida exclusivo de militares, e que o sinistro apto ao recebimento do seguro é a incapacidade para o exercício das atividades militares; b) artigo 799, do Código Civil, sustentando que o fato de sua incapacidade decorrer do exercício de atividade militar, autoriza o pagamento da indenização securitária perseguida. Colaciona julgados deste TJDFT, a fim de demonstrar o dissídio interpretativo suscitado; c) artigos 4o, inciso IV, 6o, inciso V, 46, 47 e 51, incisos I, IV, e §1o, incisos I e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que as disposições contratuais deveriam ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, a fim de reconhecer o direito do segurado, máxime porque as cláusulas de restrições relativas às coberturas, constantes da apólice, não lhe teriam sido apresentadas ou explicadas adequadamente, afrontando-se, assim, o dever de informação clara e precisa determinadas pela legislação consumerista. Destaca julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial; d) artigos 19 e 20, inciso II, ambos da Lei 8.213/1991, defendendo que a turma julgadora deixou de considerar o entendimento de que as doenças ocupacionais provenientes de esforço repetitivo são equivalentes à acidente de trabalho. Aponta, neste tópico, julgados do STJ em abono à tese sustentada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no que tange à alegada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029